Tribunal: TJMT
Processo: 1009094-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009094-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), MARCIA WEBLER - CPF: 593.150.161-49 (EMBARGANTE), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (EMBARGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (PROCURADOR), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE BENS CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEVEDORA QUANTO À AVALIAÇÃO DOS BENS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO
– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MÁRCIA WEBLER contra o v. acórdão vinculado ao Id. n. 104055954, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1005351-22.2021.8.11.0000, interposto pela embargante contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 2075-04.2014.811.0078 – Código 78214), proposto contra a embargante por ILTON JOSÉ SCHEIN, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela embargante, porque, entre outros motivos, a “
existência de dívidas a serem adimplidas pelo exequente não lhe retira a legitimidade para cobrar os bens móveis estabelecidos na sentença proferida no processo código 32395, notadamente porque foi reconhecida, através de decisão judicial, transitada em julgado, o direito a menção dos bens móveis, de modo que tem o direito de exigir o seu devido pagamento, ressaltando que não poderá usufrui-lo, já que tal valores serão utilizados para saldar as dívidas existentes nos autos e em outros processos”
(cf. Id. n. 88471996).

A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em obscuridade, pois, “
ao conferir legitimidade processual ao EMBARGADO para perseguir o recebimento de vultuoso montante patrimonial, tecnicamente extinguiu-se, ao arrepio da lei, o primordial efeito da declaração de insolvência: a indisponibilidade de bens do devedor”.

Diz que “
não há clareza nenhuma acerca da destinação do crédito, pois ao mesmo tempo que o v. acórdão consignou a legitimidade da cobrança do devedor insolvente, reconheceu que este não pode fruir do valor, restando num verdadeiro limbo jurídico o caso concreto
”.

Reinsiste em que a manutenção da decisão embargada poderá acarretar lesão grave e de difícil reparação aos credores do embargado,
“ante ao iminente perigo de dilapidação dos valores por ele perseguidos”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado (cf. Id. n. 109927018).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição do recurso (cf. Id. no 110721474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

A embargante sustenta que, como o embargado foi declarado insolvente, há obscuridade no acórdão que não reconheceu a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença.

Eis o que constou do acórdão embargado no que diz respeito a legitimidade do exequente:

“A decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. n. 2075-04.2014.811.0078 - Código: 78214) imitiu o agravado na posse de 50% da área da Fazenda Encantada, e determinou a avaliação e a venda judicial dos bens móveis relacionados, para que, com o valor obtido, fossem pagas as dívidas do ex-casal (cf. Id. n. 88473952).

Os bens móveis que deveriam ser apresentados pela agravante não foram localizados, o que impossibilitou a avaliação, mesmo indireta, e também a venda dos referidos bens.

O exequente apresentou avaliação unilateral dos bens, estimando-os em R$ 1.176.423,06, e requereu fosse a agravante fosse intimada para efetivar o pagamento da condenação, nos termos 523 do CPC/2015.

A agravante foi intimada para se manifestar sobre o cálculo apresentado, mas nada disse a respeito.

Em seguida, o juiz recebeu a avalição apresentada pelo exequente como novo pedido de cumprimento de sentença, e determinou que a agravante fosse intimada para pagar o débito (cf. Id. n. 88473955).

Ao invés de pagar, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, mas a impugnação foi indeferida pela decisão agravada (cf. Id. n. 88471996).

Na sequência, a agravante interpôs embargos de declaração (cf. Id. n. 60784612 – págs. 1-8 dos autos de origem), e, nas contrarrazões ao recurso, o agravado pediu a efetivação de penhora via Bacenjud de ativos financeiros em nome e conta da devedora, e a expedição de ofício à Serasa Experian, para inscrição do CPF da devedora no cadastro de inadimplentes da referida entidade (cf. Id. n. 60784612 – págs. 20-33 dos autos de origem).

O juiz rejeitou os embargos de declaração, e deferiu os pedidos do agravado (cf. Id. n. 60784612 – págs. 35-36).

As teses da ilegitimidade do agravado e de inexigibilidade do débito não se apresentam dotadas de consistência, sobretudo porque a declaração de insolvência do exequente não afasta a exigibilidade, e nem lhe retira a legitimidade para cobrar os valores referentes a sua parte nos bens móveis adquiridos na constância da união com a agravante, mas apenas impede que ele possa fruir os valores que deverão ser destinados à quitação das dívidas.

Não convence, também, a alegação de ilegalidade da conversão do modo de cumprimento da obrigação, já que, diante do desaparecimento dos bens móveis que deveriam ser vendidos em hasta pública, aplica-se a regra do art. 499 do CPC, que determina que a obrigação será convertida em perdas e danos “(...) se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Ademais, no ano de 2015, a agravante foi intimada para se manifestar a respeito da decisão que autorizou que a avaliação fosse realizada por estimativa (cf. Id. n. 93319473 - pág. 1), mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação; cumpria à agravante ter se manifestado sobre os valores apresentados pelo agravado, ou, então, indicar o justo valor que entendia ser devido, ou, ainda, na pior hipótese, sugerir outra solução para o litígio, mas não foi o que aconteceu.

A agravante optou por permanecer em silêncio, para depois, valendo-se da declaração de insolvência do agravado, peticionar para alegar que cessara a legitimidade do exequente, e também a exigibilidade do débito, como se isso fosse realmente mais vantajoso para os credores do insolvente.

Por fim, também não há motivos para reformar a decisão no que diz respeito à autorização para a negativação do nome da devedora, bem como o bloqueio on line do débito, já que tais medidas estão de acordo com o regular exercício do direito do credor.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso”.

Como se vê, o acórdão analisou a tese da embargante, mas concluiu que não há falar em ilegitimidade ativa do embargado, porque a declaração de insolvência do exequente não afasta a exigibilidade, e nem lhe retira a legitimidade para cobrar os valores referentes à sua parte nos bens móveis adquiridos na constância da união com a embargante, mas apenas impede que ele possa fruir os valores que deverão ser destinados à quitação das dívidas, ou seja
, não há “limbo jurídico” quanto à destinação do crédito.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022